Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DIRETA DE BENS DO ESPÓLIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de fração de imóvel pertencente ao espólio e os embargos de declaração opostos. O cumprimento de sentença foi promovido para a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de ação de sobrepartilha ajuizada contra o próprio espólio após o falecimento do autor da herança. O agravante alega, como questão central, a impossibilidade de penhora direta de bens do espólio para pagamento de dívida do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela decisão de primeira instância; (ii) determinar a existência de nulidade processual pela ausência de intimação do agravante acerca da nova memória de cálculo apresentada pela agravada; (iii) analisar a possibilidade de penhora direta de bem específico do espólio para a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência originados em ação movida contra o próprio espólio, após o falecimento do autor da herança; (iv) determinar a aplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, considerando que a quitação da dívida pelo espólio depende de autorização do juízo do inventário; e (v) examinar a configuração de litigância de má-fé por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional o mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, restando demonstrado que o Juízo a quo se manifestou sobre os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta. O art. 489, §1o, IV e VI, do CPC não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, bastando a fundamentação suficiente para embasar a decisão.
4. A ausência de intimação para manifestação sobre a atualização de cálculos, quando realizada em consonância com parâmetros já definidos judicialmente e sem demonstração de prejuízo concreto à parte executada, não enseja nulidade processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief e ao art. 282, § 1o, do CPC. No caso, o próprio agravante admitiu a adequação da nova memória de cálculo.
5. A responsabilidade patrimonial do espólio restringe-se às dívidas do falecido, conforme o art. 796 do CPC. Contudo, no caso em análise, os honorários de sucumbência decorrem de ação ajuizada contra o próprio espólio após o falecimento do autor da herança, constituindo dívida da massa hereditária e despesa do inventário.
6. Em se tratando de dívida contraída pelo espólio, e não pelo de cujus, a penhora não deve incidir diretamente sobre bens individualizados do espólio antes da partilha e sem a devida autorização do juízo do inventário, conforme o art. 619, III, do CPC. Tal medida visa preservar a universalidade dos bens e a ordem de preferência dos credores.
7. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC e da Súmula Vinculante no 47 do STF, não dispensa a observância do procedimento adequado para a cobrança de dívidas do espólio.
8. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC pressupõem o descumprimento voluntário da obrigação de pagar no prazo de 15 dias. No entanto, quando o pagamento pelo espólio depende de autorização judicial no âmbito do inventário, a ausência de pagamento imediato não configura inércia voluntária, tornando inaplicável a penalidade.
9. Não se configura litigância de má-fé a mera interposição de recurso e a defesa de teses pela parte, sendo necessária a comprovação do improbus litigator à luz do art. 80 do CPC. No caso, não se verifica o propósito protelatório manifesto, especialmente considerando o parcial provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido, rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela agravada e, no mérito, dado parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de: (i) desconstituir a penhora da fração de 50% do imóvel pertencente ao espólio; e (ii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Rejeitado o pedido de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e de nulidade processual, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que, embora sucintamente, enfrenta os pontos relevantes da controvérsia. 2. A ausência de intimação para manifestação sobre a mera atualização de cálculos, sem demonstração de prejuízo, não enseja nulidade processual. 3. Em se tratando de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de ação judicial movida contra o espólio após o falecimento do autor da herança, a penhora não deve recair diretamente sobre bens específicos do espólio, sendo necessária a observância do procedimento próprio do inventário para o pagamento das dívidas. 4. Não se aplica a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil quando o pagamento da dívida pelo espólio depende de prévia autorização do juízo do inventário, inexistindo inércia voluntária do devedor. 5. A mera interposição de recurso e a defesa de teses pela parte não caracterizam, por si só, litigância de má-fé.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §14, 282, § 1o, 489, §1o, IV e VI, 523, 523, §1o, 619, III, 796. Súmula Vinculante no 47 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0124203-31.2001.8.07.0001, Relator(a): Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2025, Data de Publicação no DJe: 20/03/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0723931-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação no DJe: 13/12/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07241445620228070001, Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação no PJe: 26/08/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0733476-79.2024.8.07.0000, Relator(a): Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2024, Data de Publicação no DJe: 21/01/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0725709-92.2021.8.07.0000, Relator(a): Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação no DJe: 20/10/2021; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0735347-52.2021.8.07.0000, Relator(a): Desembargador CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação no DJe: 11/08/2022.